Tribunal: TJSP
Processo: 0000005-40.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao réu o crime de tráfico de drogas. Sentença absolutória. Recurso ministerial. 1. Quadro probatório que deixa dúvida em relação à conduta do acusado: se tráfico de drogas ou posse de droga para consumo próprio. Opção pela solução mais benéfica para o réu. Incidência do princípio do "in dubio pro reo". 2. Condenação pelo delito do artigo 28 da Lei de Drogas. 3.

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao réu o crime de tráfico de drogas. Sentença absolutória. Recurso ministerial. 1. Quadro probatório que deixa dúvida em relação à conduta do acusado: se tráfico de drogas ou posse de droga para consumo próprio. Opção pela solução mais benéfica para o réu. Incidência do princípio do "in dubio pro reo". 2. Condenação pelo delito do artigo 28 da Lei de Drogas. 3. Imposição da pena de prestação de serviços à comunidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000005-40.2018.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RENATO
APARECIDO MIGUEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para condenar o réu à pena de prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo de 6 meses, como incurso no artigo 28, da Lei de Drogas.
Determinaram que se oficie, comunicando. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-40.2018.8.26.0180 -Voto no 13.819
2
Voto no 13.819
Apelante: Ministério Público
Apelado: Renato Aparecido Miguel
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Apelação. Denúncia que imputou ao réu o crime de tráfico de
drogas. Sentença absolutória. Recurso ministerial. 1. Quadro
probatório que deixa dúvida em relação à conduta do acusado: se
tráfico de drogas ou posse de droga para consumo próprio. Opção
pela solução mais benéfica para o réu. Incidência do princípio do
“in dubio pro reo”. 2. Condenação pelo delito do artigo 28 da Lei
de Drogas. 3. Imposição da pena de prestação de serviços à
comunidade. Recurso parcialmente provido.
1. A r. sentença de fls. 314/320, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação, para ABSOLVER RENATO
APARECIDO MIGUEL da imputação da prática do crime previsto no
artigo 33, “caput”, Lei no 11.343/06.
Apelou
o
Ministério
Público,
buscando
a
condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas,
reconhecendo-se a reincidência e fixando-se o regime inicial fechado.
Subsidiariamente, requer a condenação do apelante pela prática do crime
previsto no artigo 28 da Lei de Drogas (fls. 325/335).
Processado o recurso, a D. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo provimento (fls. 379/389).
É o relatório.
2. Consistente, em parte, o reclamo.
3. A hipótese é de condenação, mas não pelo crime
de tráfico de drogas.
Segundo a denúncia (fls. 105/107), o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-40.2018.8.26.0180 -Voto no 13.819
3
guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 2 porções de cocaína, com
peso de 0,5 grama, e 15 pedras de “crack”, com peso de 4 gramas.
A materialidade encontra-se positivada pelo boletim
de ocorrência (fls. 31/33), auto de exibição e apreensão (fls. 34/35), laudo
pericial de exame químico-toxicológico (fls. 128/133), bem como pela prova
oral.
Certa, por sua vez, a autoria.
Com efeito, os policiais militares Ricardo Haddad
Filho e Márcio Henrique Lino foram firmes, ao longo da persecução penal,
em informar que encontraram 15 pedras de “crack” e 2 porções de cocaína
dentro do guarda-roupas do acusado, em busca em sua residência visando
apuração de denúncias da prática de furto, sendo o ingresso franqueado pela
genitora do apelante. Afirmaram, ainda, que o acusado é conhecido pela
prática de furtos e por ser usuário de entorpecentes (fls. 04/05, 07/08 e mídia
digital).
A mãe do acusado, Luciana Aparecida Miguel,
afirmou, na fase policial (fls. 06), que seu filho furtava diversos objetos em
sua residência para trocá-los por entorpecentes, pois era usuário; além disso,
suspeitava que ele pudesse estar envolvido com o tráfico.
Em seu depoimento judicial (mídia digital), porém,
afirmou não ter consentido com o ingresso dos policiais em sua residência,
que entraram sem mandado e reviraram suas coisas. Relatou, ainda, que as
drogas foram plantadas pelo policial Haddad, que lhe pediu inclusive que
dissesse ao delegado que os entorpecentes haviam sido encontrados entre as
roupas de seu filho, que é usuário tendo inclusive já solicitado sua
internação para tratamento , mas não é traficante.
Ouvido perante a autoridade policial (fls. 09), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-40.2018.8.26.0180 -Voto no 13.819
4
acusado Renato Aparecido Miguel afirmou ser usuário de cocaína, mas negou
a propriedade das drogas encontradas no interior de seu guarda-roupas.
Em seu interrogatório judicial (mídia digital), o
apelante também rechaçou a propriedade das drogas. No dia dos fatos, foi
abordado pelos policiais, que lhe imputavam a prática de um furto, dizendo
que, se não devolvesse os bens subtraídos, “o forjariam”. Na delegacia,
assumiu a posse da cocaína porque ameaçaram prender sua mãe caso negasse.
Sua mãe estava na cozinha no momento da busca. Nenhuma droga
apreendida era sua. É usuário de cocaína “crack”, não desde os 11 anos
de idade. O policial Haddad tirou a droga do bolso e disse que havia
encontrado entre suas coisas. Pelo que se lembra, não consultaram sua mãe
sobre o ingresso à residência; apenas abriram o portão e entraram.
Pois bem, apesar da negativa do acusado em ambas
as fases da persecução penal e do depoimento judicial de sua genitora, o
conjunto probatório descortina que o acusado efetivamente tinha em depósito
as drogas apreendidas. Neste passo, sobrelevam os depoimentos dos policiais,
os quais, afinal, não tinham nenhum motivo para incriminar falsamente o
apelante.
Mas os elementos de prova colhidos no curso da
persecução penal não permitem uma opção segura entre os crimes previstos
nos artigos 33 e 28 da Lei de Drogas.
Com efeito, nota-se que o acusado, que negou a
prática da traficância e admitiu ser usuário de drogas fato confirmado pelas
declarações de sua mãe e pelos depoimentos dos policiais foi diagnosticado
com dependência química de cocaína (fls. 148/149), circunstância
corroborada pelo laudo pericial de exame de dependência toxicológica (fls.
270/273), no qual consta que o acusado chegou a fazer uso de 20 gramas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-40.2018.8.26.0180 -Voto no 13.819
5
cocaína em um dia.
Verdade que a diversidade de drogas e o relato da
mãe do apelado, perante a autoridade policial retratado, todavia, em juízo,
podem até sugerir um quadro que se amolde ao suporte fático do crime
previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/06; mas que, designadamente, são
insuficientes para assentar uma condenação por este delito.
Sabe-se, com efeito, que no processo penal, mercê
do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao órgão
acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu praticou o fato
descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento deste ônus, a hipótese
é de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Conforme assentou o
Supremo Tribunal Federal, “não compete, ao réu, demonstrar a sua
inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de
forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a
culpabilidade do acusado...” (HC no 88.875, rel. Min, Celso de Mello).
Por sua vez, jogam em favor da defesa (no sentido
de afastar o crime de tráfico de drogas): (a) que a quantidade de drogas não é
incompatível com o apregoado uso próprio; (b) que o réu não foi
surpreendido numa ação que denote, de forma inequívoca, o comércio de
substância entorpecente; (c) a ausência de dinheiro em poder do réu.
Não se pode, pois, excluir, de forma categórica, a
versão trazida pelo réu, de que não praticava o tráfico de drogas.
Levando-se em consideração o quadro clínico do
acusado, a quantidade de entorpecentes apreendidos e as circunstâncias de
sua apreensão verificação de suspeita da prática de furtos, e não de tráfico
de drogas , tem-se um cenário nebuloso no tocante à finalidade que o agente
daria à substância entorpecente. E numa situação deste tipo, há que se optar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-40.2018.8.26.0180 -Voto no 13.819
6
pela solução mais favorável ao réu, em obediência ao princípio do “in dubio
pro reo”.
Ou seja, o caso é de condenação pelo crime previsto
no artigo 28, da Lei de Drogas.
4. Em assim sendo, fixa-se a pena de prestação de
serviços à comunidade pelo prazo de 6 meses, nos moldes do artigo 28, II, da
Lei n. 11.343/06, tendo em vista a reincidência do apelante (fls. 139/140), e a
natureza das drogas apreendidas (“crack” e cocaína), conforme o artigo 42 da
Lei de Drogas.
5. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para condenar o réu à pena de prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo de 6 meses, como incurso no artigo 28, da Lei de
Drogas.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator